Tribunal: TJSP
Processo: 2009115-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência Necessidade de integração da decisão para apreciação do pedido de concessão de gratuidade processual. Desnecessidade, ante o fato de a embargante ser ré e o processo já se encontrar em fase de cumprimento de sentença. Embargos acolhidos para este fim.